Tribunal: STF
Processo: HC 90443
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE
   ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA
   DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE INVESTIGADO
   POR CRIME DE HOMICÍDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
   HIPÓTESE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. DEMORA NO
   JULGAMENTO DE HC IMPETRADO JUNTO A TRIBUNAL ESTADUAL. PACIENTE
   PRIMÁRIO, QUE POSSUI RESIDÊNCIA FIXA.  CRIME CUJA PENA CORPORAL É
   DE 2 A 4 ANOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
   POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
   INVESTIGAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO NÃO OBSTA O
   DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE.
I - A constatação
   de evidente constrangimento ilegal permite o conhecimento de
   habeas corpus contra decisão liminar em writ anteriormente
   impetrado, mediante a flexibilização do teor da Súmula 691 do
   Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Paciente acusado da
   prática de porte ilegal de arma de fogo, cuja sanção corporal não
   excede a 4 anos, ensejando a imposição de pena restritiva de
   direitos, ante a ausência de violência ou grave ameaça.
III -
   Ademais, a demora no julgamento de writ impetrado junto ao
   Tribunal de Justiça da Bahia, e o fato de ser o paciente primário
   e possuir residência fixa, permitem responda ele ao processo em
   liberdade.
IV - A circunstância de o paciente estar sendo
   investigado pela prática do delito de homicídio, por si só, não
   se mostra suficiente para a decretação de prisão preventiva sob o
   fundamentio de garantia da ordem pública.
V - Ordem concedida.